Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717742-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO COSTA DOMINGOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA. TEMA No 28 DO STF. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LIMITE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA No 792 DO STF. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO. OFENSA AO ART. 100, § 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS - SAPRE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso dos autos, o agravante requer a expedição de requisições de pagamento da parte incontroversa da dívida. 2. Nos termos do entendimento do STF no Tema no 28 da Repercussão Geral, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). Art. 535, § 4o do Código de Processo Civil. 3. Entretanto, o art. 100, § 8o da Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792, firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 4.1. O tema aplica-se tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor. Ademais, o termo inicial para averiguação de qual lei deve ser aplicada é a data do trânsito em julgado da sentença, ou seja, na data da formação do título executivo. 4.2. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu anteriormente à Lei Distrital 6618/2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor. Assim, necessário entender que, no caso dos autos, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários-mínimos. 5. No caso, o valor inicial executado atrairia o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, conforme os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, seria paga por Requisição de Pequeno Valor. Assim, o pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, estando correta a decisão que o indeferiu. 6. O Sistema de administração de Precatórios - SAPRE disponível a este Tribunal de Justiça tem limite mínimo para expedição de precatório de R$ 11.000,00 (onze mil reais), não sendo aplicável ao caso, tendo em vista que o valor incontroverso é inferior a esse piso. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, expondo ser devido o pagamento das parcelas incontroversas existentes e preclusas nos autos da execução/cumprimento de sentença, independentemente da pendência de recursos nas instâncias superiores. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, 60, inciso III, 100, §§ 3o e 8o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe a parte insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante das particularidades do caso concreto, concluiu que: Todavia, deve-se perquirir ainda a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. O acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. Esse entendimento está em consonância com a disposição do art. 535, § 4o do CPC (...) (...) Entretanto, a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792 firmou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020), Firme também o entendimento de que o tema aplica-se tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor. Ademais, o termo inicial para averiguação de qual lei deve ser aplicada é a data do trânsito em julgado da sentença, ou seja, na data da formação do título executivo. No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu em 11 de março de 2020, portanto anterior à Lei Distrital 6618/2020, publicada em 19 de junho de 2020, que majorou o limite das Requisições de pequeno valor. Assim, necessário entender que, no caso dos autos, as RPVs limitam-se a 10 (dez) salários mínimos. Analisando os documentos juntados, incabível concluir pelo prosseguimento da ação, pois o valor inicial executado era de R$ 18.591,80 (dezoito mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos), o que atrairia o pagamento por Precatório; já a parte incontroversa, conforme os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, é de R$ 9.952,36 (nove mil novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), que, por sua vez, seria pago por Requisição de Pequeno Valor. Assim, o pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, estando correta a decisão que o indeferiu. Além disso, o sistema SAPRE disponível a este Tribunal de Justiça tem limite mínimo para expedição de precatório de R$ 11.000,00 (onze mil reais), estando o valor incontroverso abaixo desse piso (ID 48989524, grifou-se). Assim, infirmar os referidos fundamentos é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, além do impedimento previsto no enunciado 280 do STF. Nesse sentido, não se mostra cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local (Lei Distrital 6618/2020), ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). Em harmonia está o AgInt no AREsp 374178/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31/8/2023. Tampouco merece ser admitido o recurso extraordinário fundando na exposta inobservância aos artigos 5o, inciso XXXV, e 60, inciso III, ambos da Constituição Federal, embora a parte insurgente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constata que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Ademais, não cabe dar prosseguimento ao apelo extraordinário em relação ao indicado vilipêndio ao artigo 100, §§ 3o e 8o, da Constituição Federal, em que pese o recorrente tenha se eximido da apresentação do ônus da repercussão geral da matéria. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, bem como a análise dos ditames da citada Lei Distrital 6.618/2020, o que faz incidir na espécie o óbice do enunciado 280 do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005